Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019868-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), VILMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 013.355.981-54 (AGRAVANTE), LAZARO BATISTA DE SOUZA - CPF: 848.052.501-00 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0006-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o alongamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito rural, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação
contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural.

O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1019868-90.2025.8.11.0000

LAZARO BATISTA DE SOUZA

e
VILMAR ALVES DE SOUZA

x

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE
CREDITO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAZARO BATISTA DE SOUZA
e
VILMAR ALVES DE SOUZA., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Mandamental para Reconhecimento de Direito à Prorrogação de Crédito Rural n° 1001718-95.2025.8.11.0021., ajuizada em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, indeferiu o pedido liminar de prorrogação e suspensão da
exigibilidade da cédula de crédito.

Os agravantes alegam, em síntese, que o agravante Vilmar é pequeno agricultor familiar que planta grãos (soja e gergelim) no município de Água Boa/MT e que, nas últimas safras, vem sofrendo com grandes variações climáticas que resultaram em perdas significativas nas suas plantações, prejudicando seu fluxo financeiro.

Afirmam que houve aumento substancial dos custos de produção e manutenção das lavouras, com severo declínio no preço de mercado dos grãos no momento da comercialização, além de terem enfrentado os efeitos climáticos do El
Niño
(seca/estiagem) e incêndios florestais que alteraram o calendário de plantio no Estado do Mato Grosso.

Sustentam que tentaram a prorrogação das dívidas administrativamente junto à instituição financeira agravada, inicialmente por contatos pessoais e ligações telefônicas, e posteriormente por notificação extrajudicial. Contudo, a agravada negou o alongamento sob a alegação de que o pedido foi feito após o vencimento da dívida e que os laudos apresentados seriam genéricos.

Argumentam que cumpriram todos os requisitos exigidos para o deferimento da tutela, inclusive atendendo aos requisitos do Manual de Crédito Rural quanto à comprovação de perdas e capacidade de pagamento, invocando, ainda, o direito ao alongamento da dívida rural conforme Súmula 298 do STJ.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
295340387
).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certificado no I
d.
300937854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural, indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

É certo que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
". Contudo, como bem destacado na própria súmula, esse direito deve ser exercido "nos termos da lei", ou seja, mediante o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos.

No caso em exame, embora
o
agravante alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de comprovação idônea e tempestiva do pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento, bem como na necessidade de instrução probatória mais aprofundada para avaliar a real extensão da crise enfrentada pela parte autora.

De fato, a cognição sumária própria da tutela provisória não permite, neste momento, formar juízo seguro sobre a efetiva frustração da safra ou a real incapacidade de pagamento. Eventual concessão de efeito suspensivo implicaria em antecipação de tutela de mérito, sem que estejam plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Ação declaratória de prorrogação de dívida rural com pedido de tutela provisória de urgência e declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária -
Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência - Medida visando o alongamento da dívida oriunda de cédula rural e a reversão de atos de consolidação da propriedade em favor do credor – Descabimento - Ausência da probabilidade do direito invocado – Requisitos necessários a autorizar o benefício do alongamento da dívida não caracterizados – Ato de execução de garantia hipotecária não demonstrado - Necessário aguardar a instauração do contraditório e a dilação probatória – Manutenção da r. decisão agravada que é de rigor
– Recurso
improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22413199020248260000 Pedregulho, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

No presente caso, há necessidade de dilação probatória para melhor apuração das perdas alegadas pelos agravantes e de sua real capacidade financeira, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

Além disso, é prudente que se preserve o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando-se, sob alegações ainda não confirmadas em juízo, o comprometimento da higidez dos contratos celebrados e o risco de inadimplemento estratégico.

Vale ressaltar que o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de exibição de documentos formulado pelos agravantes, o que permitirá uma análise mais detalhada da situação financeira e contratual entre as partes, possibilitando, após a devida instrução processual, uma decisão mais segura quanto ao direito ao alongamento da dívida rural.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025